Tribunal: TJBA
Processo: 8021254-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021254-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELTON DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPENSAÇÃO VALORES DECORRENTE DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. CABÍVEL. NA FORMA MENSAL, DENTRO DO LIMITE DO BENEFÍCIO IMPLANTADO. VEDADO VALOR NEGATIVO AO BENEFICÁRIO. TEMA 1207 DO STJ. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973 QUANTO AO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO INSS EM 2012. MULTA QUE PERMANECE AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Cumprimento de sentença. Benefício previdenciário. II. Questão em discussão: Se cabe a determinação de expedição de precatório ou RPV do valor incontroverso, a limitação a compensação ao valor da renda mensal do benefício implantado, o afastamento da aplicabilidade do artigo 183 do CPC de 2015 e a cobrança de multa por descumprimento da obrigação. III. Razões de decidir: A análise dos autos revela que o INSS reconhece como devido o valor de “R$ 66.539,99 (sessenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), sendo R$ 57.116,45 relativos ao valor principal e R$ 9.423,54 referentes aos honorários advocatícios”, vide id. 100813756 - fl. 9/48, e dessa forma, aceito também pelo credor Agravante (id. 108974078), não há indícios de discussão sobre essa parte do valor a ser executado. Quanto a multa, a decisão recorrida parece acertada nessa parte, na medida em que, mesmo que se aplique o prazo previsto no CPC/1973, tudo indica que o cumprimento da determinação judicial ocorreu a tempo (intimação em 17/10/2012 e cumprimento em 06/11/2012), principalmente quando observado o prazo em quádruplo. No tocante à compensação, aparentemente reconheceu devida, mas, sem especificar como deveria ocorrer, o que milita em favor da alegação recursal nesse ponto, mostrando-se cabível, por ora, estipular sua realização nos termos preconizados pelo STJ no Tema 1207. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021254-04.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELTON DE OLIVEIRA SANTOS e como Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça